Tribunal: TJMT
Processo: 1033537-16.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033537-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA OLIVEIRA BALEEIRO - CPF: 916.404.585-49 (ADVOGADO), FIDES GOLD MINERADORA S.A. - CNPJ: 16.498.989/0002-26 (AGRAVANTE), ELETROPAG COMERCIAL ELETRICA LTDA - CNPJ: 73.150.526/0001-21 (AGRAVADO), AKSSA HELLEN SILVA DE ARAUJO - CPF: 636.372.192-04 (ADVOGADO), YASMIN EL MAJZOUB DEBS - CPF: 036.390.091-85 (ADVOGADO), ANA LUIZA DE ANDRADE WERNECK - CPF: 026.566.681-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – EXECUÇÃO FUNDADA EM DUPLICATAS SEM ACEITE – EXCESSO DE EXECUÇÃO

– GARANTIA POR BENS SUFICIENTES – REQUISITOS DO ART. 919, §1º, CPC PRESENTES –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser concedido quando presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1033537-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

FIDES GOLD MINERADORA S/A

AGRAVADA:

ELETROPAG COMERCIAL ELETRICA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FIDES GOLD MINERADORA S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz Substituto
João Zibordi Lara
, da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1002189-08.2025.8.11.0023, opostos em face de
ELETROPAG COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
., que recebeu os embargos, mas indefer
iu
a atribuição de efeito suspensivo.

Em síntese fática-processual, a agravante afirma que os embargos à execução buscam a extinção ou, subsidiariamente, a suspensão da execução por vícios do título e excesso de execução.

A execução lastreia-se, segundo a recorrente, em duplicatas sem aceite e desacompanhadas de comprovante idôneo de entrega de mercadorias, o que ofenderia o art. 15, II, da Lei
nº
5.474/68 e retiraria do título a certeza, liquidez e exigibilidade (arts. 783 e 798, I, “a”, do CPC).

No tocante ao excesso, alega que os juros moratórios são computados desde os vencimentos das duplicatas, quando o correto seria a partir da citação válida (art. 405 do CC), resultando em majoração indevida do débito: de R$21.681,89 (
vinte e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos) –
valor que reputa correto
–
para R$28.507,64
(vinte e oito mil, quinhentos e sete reais e sessenta e quatro centavos)
, com excesso de R$6.824,75
(seis mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos)
.

Para fins de efeito suspensivo aos embargos, noticia ter ofertado garantia consistente em duas centrífugas industriais (capacidade 25 T; motor 7,5 CV), avaliadas em R$59.000,00
(cinquenta e nove mil reais)
, montante superior ao executado, invocando o art. 835, II e V, do CPC e o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC).

Defende a imediata efetivação da penhora sobre tais bens, como meio idôneo e suficiente à tutela do crédito, sem constrições financeiras desproporcionais.

No plano cautelar, a agravante descreve cenário de crise econômico-operacional: elevação de custos desde 2022, chuvas acima da média entre out/2022 e mai/2023 e esgotamento de minério oxidado em 2023, com suspensão de atividades e queda de receitas.

Sustenta que os bloqueios via SISBAJUD/RENAJUD e atos expropriatórios neste estágio agravariam irremediavelmente a situação financeira, com risco de dano grave e de difícil reparação (comprometimento de empregos e obrigações correntes).

Ainda, menciona estar presente os requisitos do art. 919, §1º, do CPC (garantia; plausibilidade; perigo), destacando que, excepcionalmente, a jurisprudência desta Corte admite dispensa da garantia do juízo quando demonstrados
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, ou hipóteses de insuficiência patrimonial, colacionando, para tanto, julgados que teriam reconhecido tal possibilidade em embargos à execução (AI 1024355-74.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2024; AI 1016949-36.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29/11/2022; AI 1003943-25.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05/04/2023).

Ao final, requer a concessão liminar de efeito suspensivo à execução até o julgamento dos embargos; e no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a suficiência/idoneidade da garantia e atribuindo efeito suspensivo aos embargos até seu julgamento final (Id. 317815892).

Preparo em dobro devidamente recolhido (Id. 320437395).

O efeito suspensivo foi
deferido
em
10
/
10
/
2025
, por esta Relatoria (
I
d.
320654886
).

Informações prestadas pelo juízo singular no Id. 322387015.

A
empresa
agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado (
I
d.
329322397
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução sob o fundamento de inexistência de garantia efetiva do juízo e ausência de demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Eis a convicção formada pel
o
magistrad
o
de primeiro grau:

“O pedido de efeito suspensivo não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, o juiz poderá conceder efeito suspensivo aos embargos à execução quando estiverem presentes os requisitos da tutela provisória: probabilidade do direito (fumus boni iuris), perigo de dano (periculum in mora) e garantia do juízo.

A propósito, já decidiu o e. STJ: “Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo” [
AgRgAREsp
627.620/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
DJe
14/05/2015].

No caso em análise,
embora a embargante tenha oferecido à penhora bens móveis (centrífugas) que, segundo a nota fiscal apresentada, teriam valor suficiente para garantir a execução
, não há nos autos comprovação de que tais bens foram efetivamente penhorados ou que tenha sido realizado depósito ou caução.

Ademais, para a atribuição do efeito suspensivo, além da garantia do juízo, é necessária a presença dos requisitos da tutela provisória, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Quanto à probabilidade do direito, embora a embargante apresente argumentos relevantes em sua defesa, tais questões demandam análise mais aprofundada após o contraditório, não se mostrando evidente, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado
.

No que tange ao
perigo de dano, a embargante alega genericamente que eventual constrição em suas contas bancárias poderia comprometer sua atividade empresarial, sem, contudo, apresentar elementos concretos que demonstrem tal situação de risco
.

Assim, ausentes os requisitos legais, o indeferimento do efeito suspensivo é
medida
que se impõe, sem prejuízo de posterior reanálise após a garantia efetiva do juízo e o estabelecimento do contraditório.

RECEBO os embargos à execução
, nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil.

Nada obstante, quanto ao pleito de efeito suspensivo aos embargos, o caso é de indeferimento.

Isso porque ausente a comprovação de todos os requisitos legais exigidos para tal providência, notadamente aqueles mesmos exigidos para a concessão da tutela provisória: relevância dos fundamentos e perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação (CPC, art. 919, § 1º), devendo tais requisitos estarem presentes de forma cumulativa com os demais (requerimento do embargante e garantia do juízo), o que não se verifica no presente caso.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.

(...)”

E
ntretanto, uma leitura minuciosa das razões dos embargos e da documentação que os instruem evidencia quadro processual distinto daquele delineado no primeiro grau.

A relevância dos fundamentos apresentados pela embargante mostra-se robustamente demonstrada no tópico em que se discute a própria validade do título executivo extrajudicial.

As duplicatas que aparelham a execução foram emitidas por indicação, não foram aceitas e não foram acompanhadas de comprovante idôneo de entrega das mercadorias, mas apenas de registros eletrônicos genéricos, que não suprem a exigência contida no art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968.

A legislação das duplicatas é expressa ao exigir, para que a duplicata não aceita se constitua título executivo, a presença cumulativa de protesto e de prova inequívoca da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço.

A relevância dos fundamentos também se manifesta no argumento referente ao excesso de execução
, pois a
embargante demonstrou documentalmente que os juros moratórios foram computados desde os vencimentos das duplicatas, quando, nas hipóteses de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros é a citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Os embargos trouxeram demonstrativo do valor correto, que reduz substancialmente o montante executado, indicando excesso de R$6.825,75
(seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos)
.

A controvérsia sobre o termo inicial dos juros, apoiada em fato incontroverso — a citação ocorrida apenas em 02/07/2025 —, também confere densidade jurídica suficiente à pretensão embargante, evidenciando
fumus boni iuris
de intensidade bastante para justificar a suspensão dos atos expropriatórios.

No que se refere ao perigo de dano, a petição dos embargos contém narrativa concreta e circunstancial acerca da situação econômico-operacional da empresa, destacando a possibilidade de graves prejuízos decorrentes do bloqueio de numerário pelo SISBAJUD ou de outras medidas constritivas típicas de execução.

A iminência desses atos se soma ao fato de que a empresa ofereceu garantia suficiente por meio da indicação de dois equipamentos industriais avaliados em R$59.000,00
(cinquenta e nove mil reais)
, montante superior ao valor executado
(
I
d.
204931605
, na origem)
.

O oferecimento de bens de valor suficiente
evidencia
que a exigência de bloqueio imediato de numerário não apenas configuraria medida mais onerosa que o necessário, violando o art. 805 do CPC, como potencialmente agravaria o quadro financeiro já delicado da empresa, afetando sua regularidade operacional e o cumprimento de obrigações essenciais.

As circunstâncias descritas na petição inicial não são genéricas, mas sim diretamente relacionadas ao risco de constrição financeira iminente, demonstrando
periculum in mora
de forma idônea e alinhada à
ratio
do art. 300 do CPC.

Diante desse cenário, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, associados à oferta de garantia suficiente, encontram-se cabalmente evidenciados nos autos, preenchendo integralmente os requisitos do art. 919, §1º, do CPC para atribuição do efeito suspensivo aos embargos.

Esta
colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919, § 1º, DO CPC
- CEDÚLA DE CRÉDITO RURAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - EXECUÇÃO GARANTIDA PELO BEM OBJETO DA HIPOTECA –
REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA EVIDENCIADA
- DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO. Excepcionalmente os embargos à execução poderão ter efeito suspensivo quando preenchidos os requisitos exigidos no art. 919, § 1º, do CPC. Encontrando-se o contrato executado gravado de hipoteca em favor do exequente, cujo bem é suficiente para garantir a execução e evidenciada probabilidade do direito a partir da relevância dos fundamentos apresentados, bem como o flagrante risco de dano decorrente da iminência de atos expropriatórios, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe. Recurso provido
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010844-72.2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – JUÍZO GARANTIDO POR ARRESTO DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença cumulativa dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC)
Considerando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, consistente em provas que indicam a quitação da dívida executada, e ainda que o juízo está garantido com a indicação de bem imóvel de valor elevado, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe
.
”

(TJ-MT - AI: 10103487720238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,

para
ratificar a tutela recursal de Id. 320654886 e
reformar a decisão impugnada e reconhecer a presença dos requisitos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, conferindo-se aos embargos à execução o efeito suspensivo postulado, de modo a impedir a prática de quaisquer atos expropriatórios até o julgamento de mérito da ação incidental.

Incumbe ao juízo de origem promover o regular processamento da indicação de bens, procedendo à lavratura do termo de penhora no processo executivo, relativamente às duas centrífugas industriais ofertadas, de modo a assegurar a formalização plena e válida da constrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026